Tribunal: TJSP
Processo: 2195644-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Execução autônoma de acordo homologado judicialmente – Agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo – Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Fundamentação suficiente para a fase processual – Exame aprofundado somente após o contraditório recursal – Ausência de vícios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2195644-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALDO ANTONIO MASI, são embargados ANTONIO RAHME AMARO, MARIA
AMÉLIA SEABRA DE AMARO e EDUARDO RAHME AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195644-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE:
ALDO ANTONIO MASI
EMBARGADOS:
ANTONIO RAHME AMARO e OUTROS
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Execução autônoma de acordo homologado
judicialmente Agravo de instrumento recebido sem efeito
suspensivo
Embargos de declaração
Omissão

Inocorrência Fundamentação suficiente para a fase processual
Exame aprofundado somente após o contraditório recursal
Ausência de vícios Embargos rejeitados.
VOTO N° 44.792
(recurso digital)
Embargos de declaração em face da decisão que
recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo, em execução
autônoma de acordo homologado judicialmente.
Aponta o embargante omissão e inobservância à
regra do §1o do art. 489 do CPC. Entende estarem presentes os requisitos
para a suspensão da decisão de primeiro grau, reiterando breve e
sucintamente os argumentos recursais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195644-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao estatuto anterior ao incluir
o erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.
No presente caso, não há que se cogitar em
omissão, pois a decisão de admissibilidade recursal, conquanto sucinta e apta
ao exame perfunctório da pretensão, contém fundamentação suficiente para
esta fase, somente cabendo o aprofundamento de questões após o exercício
do contraditório recursal.
Outrossim, ainda que tenha sido mencionada a
faculdade de nomeação dos executados como depositários, nos termos da lei
adjetiva, isso não significa que a matéria impugnada no agravo de instrumento
seja apenas este ponto, nem que o i. relator não examinou com a
profundidade necessária os argumentos do recorrente ao receber o agravo de
instrumento.
Em verdade verifica-se que o recorrente pretende o
reexame da admissibilidade com vistas à modificação da decisão a fim de ser
atribuído efeito suspensivo, em evidente desvirtuamento da natureza
integrativa dos embargos declaratórios, que somente podem assumir caráter
infringente e alterar o ato embargado caso seja identificado algum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo a presente hipótese.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195644-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
VIANNA COTRIM
RELATOR